Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007485-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 208.427.081-20 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ANULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS – ILEGALIDADE MANIFESTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A acumulação dos cargos de Professor Especialista com o de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso, que não é considerado como “cargo técnico”, é ilegal. Logo, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da liminar, postulada na ação de base.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.
1012440-36.2022.8.11.0041,
com vistas a restabelecer o pagamento dos proventos de aposentadoria, atinente ao cargo de Professor Especialista (id.
129402177, págs. 01/03
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal foram preenchidos, uma vez que exerceu o cargo de Professor Especialista por 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias, exercidos de boa-fé e com compatibilidade de horário com o cargo de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso.

Afirma que a Administração, ao anular sua aposentadoria por invalidez no cargo de Professor Especialista, ao argumento de acúmulo indevido, praticou ato ilegal, posto que reduziu os seus proventos de natureza alimentar.

Defende a inocorrência da decadência da impetração, salientando que o ato de redução de seus proventos renova-se mês a mês, portanto, prestação de trato sucessivo.

Assevera que a Administração tinha conhecimento do acúmulo dos cargos, que houve decadência administrativa e não foram observados o contraditório e a ampla defesa, no processo administrativo.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 135809159, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno,
interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.
1012440-36.2022.8.11.0041
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Analisando os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, pois, no Processo Administrativo que reconheceu a ilegalidade do acúmulo dos cargos públicos de
Auxiliar Legislativo Serviços Diverso e de Professor Especialista, foi oportunizado
o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme demonstra a Notificação, expedida em 26/11/2018.

Com relação à tese de decadência do direito de a Administração Pública Municipal anular o ato de aposentadoria, tenho que, a princípio, revela-se descabida, porque é sabido que ato nulo não gera qualquer efeito jurídico, ou seja, não convalesce pelo decurso do tempo.

Da mesma forma, penso que inexistiu ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica, na medida que o ato que concedeu a aposentadoria ao Recorrente, no cargo de Professor Especialista, é nulo desde a origem, porque o seu acúmulo com o de
Auxiliar Legislativo Serviços Diverso não se revela possível.

Nessa quadra, é certo que o Agravante não preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela recursal, posto que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa e inexiste o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o pagamento foi suspenso no ano de 2019.

Diante disso, a não c
oncessão do pleito de antecipação da tutela recursal e medida impositiva.

Frise-se que, aparentemente, houve decadência do direito à impetração do
writ
, visto que o ato tido como coator fora praticado no ano de 2019 e o protocolo da ação mandamental deu-se em 2022.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Everaldo Rodrigues de Alcântara
, mantendo inalterada a decisão recorrida.
(Sic).

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, as provas constantes dos autos demonstram que, no Processo Administrativo que reconheceu a ilegalidade do acúmulo dos cargos públicos de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso e de Professor Especialista, foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, pois fora notificado, em 26/11/2018, para, no prazo de 15 (quinze) dias, interpusesse recurso (id. 125374662, pág. 01).

O Agravante, conforme documento id. 125374663, págs. 01/17, apresentou manifestação, defendendo a legalidade do acúmulo dos referidos cargos.

Quanto à tese de decadência de a Administração Pública Municipal anular o ato aposentatório, penso não merecer acolhimento, uma vez que o ato nulo não gera qualquer efeito jurídico, não convalescendo, portanto, pelo decurso do tempo.

Igualmente, ocorre com a alegação de que o
ato administrativo é ilegal, porque, diferentemente do sustentado, não houve redução dos seus proventos, mas, sim, a anulação da sua aposentadoria por invalidez no cargo de Professor Especialista.

A diminuição dos valores auferidos mensalmente é consequência natural da decisão que anulou a sua aposentadoria, por não ser possível a cumulação com o cargo de
Auxiliar Legislativo Serviços Diverso.

No que tange a assertiva de que não há decadência da impetração, penso que tal questão deve ser analisada no julgamento de mérito, quando já apresentada a contraminuta do Recorrido.

Enfatizo que o fato de ter exercido de boa-fé o cargo de Professor Especialista por 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias, com compatibilidade de horário com o cargo de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso, não torna legal a cumulação, pois este não é considerado como “cargo técnico”.

Registro que a acumulação de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, além de exigir a compatibilidade de horários, somente é possível quando; a) se tratar de dois cargos de professor; b)
de um cargo de professor com outro técnico ou científico
; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, situação não visualizada nos autos.

Por fim, reafirmo que, na ação de base, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da liminar, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

Nessa quadra, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023